Tribunal: TJPA
Processo: 0802674-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802674-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INES TIYOMI ENDO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA OU FISCAL NA AÇÃO. MAGISTRADO QUE DECLINOU DA COMPETENCIA PARA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO
.

1 -
No caso em tela, a matéria debatida se refere à responsabilidade civil, não competindo a Vara de Execução Fiscal deliberar.

4 –
Recurso Conhecido e Provido, na esteira do parecer Ministerial, para cassar a decisão agravada, devendo o feito permanecer tramitando no Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
INES TIYOMI ENDO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta pela Agravante (Processo nº 0038716-17.2014.8.14.0301), declinou a competência para a Vara de Execução Fiscal.

Consta das razões recursais que, a Agravante prestou serviços contábeis para a empresa individual O M ATHAYDE DE BRITO TRANSPORTES e, em que pese não ter nenhuma ligação societária com a empresa, foi surpreendida com a inscrição de seu nome em dívida ativa, de forma indevida pela SEFA.

Sustenta que em razão do dano moral sofrido, interpôs ação indenizatória perante o juízo da Fazenda, todavia, a Magistrada daquela Vara declarou a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito, por entender que a causa versava sobre matéria fiscal.

Defende que a decisão agravada está equivocada pois não se está discutindo a origem de debito tributário, mas sim de danos morais em razão da responsabilidade civil.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspenso os efeitos da decisão agravada e, ao final, seja julgado procedente o presente recurso para cassação em definitivo da decisão que declinou da competência do Juízo.

Em decisão monocrática de Id nº 1677489, foi DEFERIDO o efeito suspensivo pleiteado, para determinar que a tramitação do feito continuasse no juízo agravado, até ulterior deliberação desta Turma.

O Estado do Pará não apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme se verifica da certidão de Id nº 1878466.

Em manifestação de id nº 2096315, o Parquet de 2º Grau manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A discussão cinge-se sobre análise da decisão do Juízo da 1.ª Vara de Fazenda que declinou sua competência para a Vara de Execução Fiscal, por entender que a pretensão envolve análise de matéria fiscal.

As varas de Fazenda Pública processam e julgam causas cíveis em que figurem como parte o Estado, os municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações de direito público – como autor ou como requerido. Entre as demandas recebidas pelas varas da Fazenda Pública estão ações civis públicas; ações de improbidade administrativa; reintegrações de posse; pedidos de indenização por dano moral; demandas envolvendo diferenças de vencimentos e concessão de gratificações de servidores públicos; demandas sobre concursos públicos etc. Nas comarcas que não contam com varas especializadas na área, o atendimento é realizado por uma das varas locais.

De outra banda, as varas de Execução Fiscal são competentes para processar demanda judicial destinada à cobrança, em juízo, da Dívida Ativa de titularidade de entes que detenham a natureza jurídica de Direito Público. Ainda, a demanda judicial de cobrança de Dívida Ativa tem como objeto satisfazer uma crise de inadimplência – pretensão resistida – não só de tributos, mas também de valores de natureza não-tributária.

No caso em tela, a matéria debatida se refere à responsabilidade civil, não competindo a Vara de Execução Fiscal deliberar.

Desse modo, não está presente matéria tributária ou fiscal que atraia a competência da Vara de Execução Fiscal.

A respeito, vale colacionar a oportuna doutrina de José Frederico Marques, ao esclarecer que:

"a competência de juízo é absoluta, quando os diferentes órgãos judiciários têm competência ratione materiae diversa. Isso quer dizer que a discriminação de atribuições contida nas leis de organização judiciária não admite a prorrogação, quer legal, quer voluntária" (Instituições de direito processual civil, pag. 408).

Neste contexto, manifesta a incompetência absoluta da Vara de Execuções para processar e julgar o feito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2 ª VARA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EXECUÇÃO INDEVIDA DE IPTU. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA OU FISCAL NA AÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL (TJ-AM 06025689020168040001 AM 0602568-90.2016.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 18/04/2018, Câmaras Reunidas).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a decisão agravada, devendo o feito permanecer tramitando no Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

JUÍZA CONVOCADA EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 23/07/2020